Tribunal: CARF
Processo: 10830.726080/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726080/2013-31
ACÓRDÃO
2002-009.523 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HÉLCIO GUERRA BUENO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS.
NATUREZA REMUNERATÓRIA.
Os rendimentos recebidos a título de incorporação de quintos/décimos
possuem natureza remuneratória, posto que são decorrentes da relação de
trabalho, sujeitas à tributação.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF
No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

ACÓRDÃO
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.523 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726080/2013-31
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado
pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência
dos rendimentos recebidos acumuladamente, bem como excluir destes valores a incidência dos
juros de mora.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi emitida a Notificação de
Lançamento de fls. 23/26, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
calendário 2009, com lançamento de imposto suplementar no valor de R$
27.876,88, por ter sido apurada Omissão de Rendimentos no montante de R$
89.470,76.
O(a) autuado(a) foi cientificado(a) do lançamento em 11/09/2013 (fls. 57) e
apresentou a impugnação em 11/10/2013 (fls. 2/14), alegando que os
rendimentos recebidos e os juros moratórios se caracterizam como indenização,
sendo, portanto, não tributáveis.
Alega, ainda, que tais rendimentos foram recebidos de forma acumulada, e se
forem considerados tributáveis a estes devem ser aplicadas as tabelas e alíquotas
mensais do período em que o rendimento deveria ter sido pago.
Alega, também, que ante a natureza do rendimento não são cabíveis a aplicação
de penalidade e da taxa de juros Selic.
É o relatório.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.523 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726080/2013-31
3
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
QUINTOS/DÉCIMOS. NATUREZA SALARIAL. IRPF. INCIDÊNCIA.
A incorporação de “quintos” à remuneração têm natureza salarial e, portanto,
amoldam-se ao fato gerador do imposto de renda por se tratarem de aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM VIRTUDE DE AÇÃO JUDICIAL.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Para rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, decorrentes de
ação judicial, aplica-se a regra de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, que prevê a incidência do IRPF sobre a totalidade dos rendimentos
acumulados, com base na tabela progressiva válida para o período de apuração
do recebimento.
MULTA DE OFÍCIO.
Apurada a infração é cabível a aplicação da multa de 75%, conforme disposto na
legislação própria.
JUROS SELIC. APLICABILIDADE.
É cabível a utilização da taxa Selic para cálculo dos juros de mora, ante a
existência de previsão legal nesse sentido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 05/08/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) impossibilidade de incidência de juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício
c) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes de ação
judicial, deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
d) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
e) a natureza indenizatória dos rendimentos, considerados omitidos, autoriza o
reconhecimento da isenção ou não tributação dos valores
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.523 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726080/2013-31
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos decorrente de demanda judicial.
Dentre as alegações trazidas pelo recorrente, cumpre analisar incialmente a de que
as verbas que originaram os rendimentos apurados seriam isentas de IR por ser tratar de verbas
indenizatórias. No caso, incorporação de quintos e décimos.
Neste ponto, por bem tratar do tema e estar alinhado com precedentes deste
conselho, reproduzo e adoto, com fundamento no RICARF (art. 114, § 12, inciso I), as razões de
decidir da decisão recorrida. Colha-se:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
Relativamente à tributação das verbas recebidas em decorrência da ação judicial,
o art. 43 do Código Tributário Nacional – Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966,
determina que o fato gerador é a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. A Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, por sua vez, esclarece o alcance da norma citada nos
seguintes termos:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados...”
O § 4o do art. 3o desse mesmo diploma legal estabelece que “A tributação
independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da
renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título”.
Do exame desses dispositivos, tem-se que rendas e proventos de qualquer
natureza são espécies do gênero acréscimo patrimonial, quer decorrentes do
capital, do trabalho ou não.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.523 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726080/2013-31
5
Adicionalmente, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade em matéria
de isenção e o art. 4o do mesmo diploma legal estipula que a natureza jurídica
específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação,
sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e demais características
formais adotadas pela lei.
Vale lembrar ainda, que as verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física são aquelas expressamente previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto
de Renda de 1999 – RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999), onde
consta no inciso XX, tendo como base o art. 6o da Lei n.o 7.713, de 1988, quais
rendimentos percebidos por ocasião da rescisão de contrato de trabalho que
seriam isentos.
Quaisquer outros rendimentos devem compor o rendimento bruto para efeito de
tributação, uma vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do
crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e
restritiva, nos termos dos arts. 111 e 176 do CTN.
Está patente que ocorreu o fato gerador do imposto de renda, uma vez que os
valores auferidos (incorporação de quintos/décimos) possuem natureza salarial e
não, como quer crer o impugnante, indenizatória.
A incorporação de quintos/décimos ao valor da remuneração percebida têm
natureza salarial e, portanto, amolda-se ao fato gerador do imposto de renda por
se tratar de aquisição de disponibilidade econômica de renda.
A incorporação de quintos/décimos não pode ser caracterizada como verba de
natureza indenizatória, pois a indenização pressupõe a reparação de um dano
efetivamente ocorrido, o que não é o presente caso.
Para reforçar a abordagem da DRJ, veja alguns precedentes deste conselho:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
Os rendimentos recebidos a título de incorporação de quintos/décimos possuem
natureza remuneratória, posto que são decorrentes da relação de trabalho,
sujeitas à tributação.
(Acórdão no 2201-011.102 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, julgado em 10/08/2023).

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS.
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Os rendimentos recebidos pela incorporação da gratificação pelo exercício da
função de direção, chefia ou assessoramento ostentam natureza jurídica
remuneratória, incorporando-se por força de lei formal à remuneração do
servidor e integrando o provento da aposentadoria, não estando albergados por
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.523 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726080/2013-31
6
nenhuma das hipóteses de isenção enumeradas numerus clausus no art. 39 do
RIR/1999, integrando, portanto, a matéria tributável do Imposto de Renda.
(Acórdão no 2401-004.271 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, julgado em
13/04/2016).
Assim, neste ponto, a decisão recorrida não merece reforma.
Outro ponto que a decisão recorrida não deve ser reformada, inclusive
considerando que há entendimento sumulado do CARF, é a alegação de que não incide juros de
mora sobre a multa de ofício com base na SELIC.
Veja o que diz a Súmula CARF no 108, de observância obrigatória dado seu caráter
vinculativo:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Desta feita, deve ser mantido os juros.
Entretanto, outras duas matérias da forma que tratada pela decisão recorrida não
devem ser mantidas.
Sustenta o recorrente que o IRPF não deve incidir sobre os juros de mora de
rendimentos recebidos acumuladamente, bem como que tais rendimentos devem ser tributados
sobre o regime de competência, ou seja, com incidência de alíquotas vigentes à época em que
deveria ser auferido os rendimentos.
Quanto ao primeiro ponto, o CARF também possui entendimento sumulado, o que
pressupõe a observância impositiva. É o caso da Súmula no 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Inquestionável que não deve incidir IR sobre os juros de mora, devendo, portanto,
ser afastado da base de cálculo o valor correspondente.
No que tange à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
pugna o Recorrente que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009 o
disposto na Lei no 7.713/98, especificamente em seu art. 12, na redação vigente à época do fato
gerador, aduz que:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.523 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726080/2013-31
7
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano calendário 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente, bem como excluir da base de cálculo os juros.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 145
DF CARF MF
Original